Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-64.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DE PANDEMIA(COVID19). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
2.Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais julgada improcedentes pelo Juízo a quo, em que a autora se insurge contra sentença em relação ao pedido de reparação por dano moral.
3. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viajar no ano de 2020, saindo de Brasília com destino a Buenos Aires. No entanto, em razão da pandemia teve que remarcar a viagem para o período de 08 a 15 de novembro de 2021. Informa que recebeu mensagem da agência de viagem, comunicando a antecipação do voo de ida para o dia 06 de novembro de 2021 (ID 34267127 - Pág. 11). Ressabiada, devido a problemas de realocação de outros amigos, entrou em contato com a agência de viagem, ocasião em que foi comunicada que todos os voos marcados para o mês de novembro haviam sido cancelados (ID 34267132 - Pág. 1). Assevera que o desgaste lhe causou grandes transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento e lhe frustrou a legítima expectativa de ter seus direitos cumpridos, de forma que pede indenização a título de danos materiais e morais.
4. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidore fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos dapandemiade Covid-19. A Lei n. 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pelapandemiade Covid-19.
6. A existência do risco de cancelamento ou alteração da viagem aérea durante a pandemia da COVID-19 era do conhecimento comum a todos os consumidores com viagem de avião programada para ocorrer num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, causando impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.
7. A despeito dos incontestes aborrecimentos experimentados pela autora, não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. A demora no atendimento dos pleitos da autora, embora inadequada, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e concedido, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.